Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751703-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A AGRAVADO: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mercato Comércio de Móveis S/A e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0723615-92.2022.8.07.0015. Na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o cumprimento provisório da decisão é expressamente admitido pelo art. 520, do CPC, inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo na hipótese. Além disso, consignou que os cálculos executivos apresentados encontram amparo em decisão judicial proferida nos autos principais, não se prestando a impugnação a sucedâneo recursal para rediscutir critérios já fixados. Em suas razões, inicialmente, os agravantes sustentam que o art. 525, do CPC assegura ao executado o direito de impugnar o cumprimento de sentença, podendo alegar, entre outras matérias, a inexigibilidade do título, bem como o excesso de execução. Argumentam que lhes assiste o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, inclusive para discutir a exigibilidade do título, o quantum do débito, a forma de cálculo e a atualização. Reiteram que devem ser observados os arts. 605, IV, e 606, do CPC, segundo os quais a data da resolução da sociedade, na hipótese de exclusão judicial de sócio, é a do trânsito em julgado da decisão que decretar a dissolução, devendo o balanço de determinação tomar como referência essa data. Asseveram que, enquanto não implementada tal condição legal, não seria possível realizar os cálculos e exigir o cumprimento da obrigação, o que, no seu entender, torna inexigível o título, nos termos do art. 525, inciso III, do CPC. Em caráter sucessivo, apontam a existência de excesso de execução. Alegam, ainda, que não há determinação judicial nem coisa julgada quanto à forma de correção, à data de início de eventual atualização ou à incidência de juros sobre o valor apurado no balanço de determinação realizado com data de 31/12/2003. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do excesso de execução e a consequente adequação dos cálculos, bem como a aplicação dos arts. 605 e 606, do CPC, na apuração do débito. Por meio do despacho de ID no 78834013, facultou-se à parte agravante justificar o cabimento do recurso, haja vista que as teses recursais já haviam sido analisadas em agravo anterior (0703584-91.2025.8.07.0000). Em resposta, os agravantes sustentam que o presente recurso se volta contra decisão autônoma e posterior, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que o agravo anteriormente interposto discutia o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram não haver identidade de objeto entre os recursos, de modo que não se configuraria preclusão das teses recursais. Nesses termos, requerem o regular processamento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Consoante o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, o cotejo analítico entre as razões recursais e os autos de origem revelam que, na íntegra, as teses que embasam a pretensão recursal já foram objeto de apreciação por esta egrégia 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de no 0703584-91.2025.8.07.0000, que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IDPJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VÍCIO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECRETAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA ADIMPLIREM O CRÉDITO EXEQUENDO, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. ÓBICE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se conhece de recurso quanto a questão que já se encontra decidida previamente, ante o óbice da preclusão. 2. Aquele que ingressa no polo passivo da execução em razão do julgamento procedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra. A inclusão de novos devedores não implica retrocesso na marcha processual, e a execução continua com o mesmo valor do crédito exequendo, que não se altera. 3. Sendo evidente, das provas produzidas, a configuração de abuso do uso da personalidade jurídica, confusão e esvaziamento patrimonial, por meio do uso de outra sociedade empresária pelo sócio administrador, há que ser acolhido o incidente de desconsideração para compeli-los ao pagamento do crédito exequendo. 4. Tendo em vista que os réus do incidente, uma vez decretada a desconsideração da personalidade jurídica, recebem o processo no estado que se encontra, obsta-se compeli-los ao pagamento do crédito, sob pena de acréscimo das verbas disciplinadas no art. 523, do CPC, porque tal imposição culminaria em bis in idem e, em consequência, enriquecimento imotivado da contraparte. 5. Não evidenciados atos de litigância de má-fé no curso do incidente de desconsideração, não há que se falar em condenação dos réus ao pagamento das sanções previstas no art. 81, do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido”. Importa enfatizar que a pretensão dos agravantes de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução fundamenta-se na pretendida aplicação dos arts. 605 e 606, ambos do CPC. Contudo, no julgamento do agravo no 0703584-91.2025.8.07.0000, a aplicação dos referidos dispositivos foi expressamente rejeitada, conforme depreende-se da seguinte fundamentação: “(...) não se viabiliza, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a discussão sobre o quantum debeatur. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o devedor que ingressa no polo passivo da execução em razão do julgamento procedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra. Com outras palavras, a execução (ou cumprimento de sentença) prossegue da fase em que se encontrava, mas agora com a possibilidade de atingir o patrimônio da sociedade incluída no polo passivo. A inclusão de novos devedores não implica retrocesso na marcha processual, e a execução continua com o mesmo valor do crédito exequendo, que não se altera. Portanto, os novos devedores devem responder pelo crédito em execução nas mesmas condições do devedor cuja personalidade foi desconsiderada (...)”. Além disso, no acórdão ficou expressamente decidido que “assiste razão aos agravantes quanto ao sustentado óbice de incidência dos encargos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o crédito consolidado, cujo pagamento passaram a ser responsáveis por força do acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Logo, a despeito da pendência de julgamento de agravo em recurso especial interposto em face do acórdão proferido por esta instância revisora, fato é que, com a desconsideração, a execução prossegue da fase em que se encontra, agora com a possibilidade de atingir o patrimônio daqueles incluídos no polo passivo em razão da decisão proferida no incidente. É dizer, há mera ampliação do patrimônio passível de excussão, sem, contudo, qualquer interferência no valor do crédito exequendo, que continua o mesmo. Nessa linha: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. 1.2. Observado que a parte executada já havia interposto agravo de instrumento anteriormente, no qual foram suscitadas algumas das questões debatidas no recurso ora em apreço, é de se considerar evidenciada a preclusão consumativa acerca de tais matérias. 1.3. A empresa que passa a integrar a demanda executiva na qualidade de parte, por integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada, recebe o processo no estado em que se encontra, o que torna inviabilizada a discussão a respeito de eventual excesso de execução, nos casos em que a questão já tenha sido suscitada e examinada por decisão acobertada pela preclusão. 2. A solidariedade passiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico advém da teoria da aparência, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou, de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas, conforme disposto no artigo 265 da Lei n. 6.404/1976. 2.1. Observado, no caso concreto, que a agravante atua em conjunto com a empresa originariamente executada, no mesmo ramo de atividade e mesmo endereço, havendo inclusive pagamento por serviços prestados por uma empresa, mediante depósito na conta corrente da outra, mostra-se correto o reconhecimento da existência de grupo empresarial, a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. 3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido” (Acórdão 1609950, 0720230-84.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.II. Encontra óbice na preclusão pedido de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão anterior preclusa. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1708546, 07306695720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJE: 07/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante o manifesto descabimento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora